Tribunal: STF
Processo: ARE 667914
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    O exame da alegação pressuporia uma nova apreciação dos fatos e do seu enquadramento à legislação processual que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada e seus limites objetivos. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.